Tribunal: TJSP
Processo: 0031495-58.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Apelação Criminal – Delitos dos artigos 306 e 309 da Lei no 9.503/97 – Recurso defensivo – Preliminar de inconstitucionalidade do tipo penal previsto no art. 306 do CTB, por suposta violação do princípio da legalidade – Afastamento – Pedido de absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão

Ementa:
Apelação Criminal – Delitos dos artigos 306 e 309 da Lei no 9.503/97 – Recurso defensivo – Preliminar de inconstitucionalidade do tipo penal previsto no art. 306 do CTB, por suposta violação do princípio da legalidade – Afastamento – Pedido de absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade "intercorrente" – Exame do mérito do apelo prejudicado.